Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712823-68.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS APELADO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator